Tribunal: CARF
Processo: 10830.010761/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO MAROZZI GREGORIO
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.010761/2008-16
Recurso
Embargos
Acórdão no
1302-005.673 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CPFL GERACAO DE ENERGIA S/A

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003, 2004
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO. CABIMENTO.
São cabíveis embargos para reparar contradição do acórdão embargado.
No caso, a decisão embargada foi contraditória ao apreciar argumentos
contidos no recurso voluntário. Assim, deve-se retificar o conteúdo decisório
anteriormente proferido, alterando onde cabível as razões de decidir.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003, 2004
ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
PROPORCIONAL.
De conformidade com a Súmula CARF no 105, a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV
da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer dos
embargos e acolhê-los, com efeitos infringentes, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.010761/2008-16
Fl. 988
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010761/2008-16

Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pela FAZENDA NACIONAL
contra decisão proferida no Acórdão no 1302-002.334, de 15 de agosto de 2017, que restou assim
decidido:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário quanto à glosa das despesas financeiras; por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso voluntário, quanto a indedutibilidade do ágio em
relação à CSLL. Vencidos os conselheiros: Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e
Gustavo Guimarães da Fonseca; e, por unanimidade, afastaram a multa isolada por falta
de pagamento de CSLL por estimativa (ano calendário 2003, 2004 e 2005).
Em seu arrazoado, sustenta a embargante que o acórdão padeceu do vício de
contradição nos seguintes termos:
Ao apreciar o recurso voluntário interposto, o colegiado decidiu afastar as multas
isoladas sobre estimativas não pagas nos anos calendário de 2003, 2004 e 2005.
Convém transcrever o seguinte trecho do voto condutor da decisão embargada:
“Com relação à aplicação da multa isolada, pelas diferenças apuradas a título de
estimativa, prevista no art. 44, § 1o, IV, da Lei n° 9.430, de 1996, verifica-se que, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício, em conformidade
com a Súmula CARF no 105.”
Segundo os trechos acima transcritos, as multas isoladas foram exoneradas sob o
fundamento de concomitância com a multa de ofício aplicada no lançamento do tributo
apurado pelas regras do ajuste anual.
Contudo, diante da análise dos autos, não se confirma o lançamento da multa de ofício
vinculada ao tributo apurado no ajuste anual do ano calendário de 2005.
No quadro delineado, o acórdão embargado se mostra contraditório, porquanto, em suas
razões de decidir, parte de premissa equivocada para fundamentar a exoneração da
multa isolada referente ao ano de 2005.
Diante do exposto, requer a UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) que os presentes
embargos de declaração sejam recebidos e providos, sanando-se o vício acima
apontado.
O ilustre Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, então presidente desta
turma, por despacho proferido em 28/02/2020, admitiu os embargos de declaração interpostos.
É o relatório.
Fl. 989
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010761/2008-16

Voto
Conselheiro Ricardo Marozzi Gregorio, Relator
Os embargos de declaração foram admitidos com base no que prevê o art. 65 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343/15,
portanto, deles tomo conhecimento.
Pelo que se extrai do Termo de Verificação Fiscal (fls. 23 a 35 do processo em
papel posteriormente digitalizado), as seguintes infrações foram imputadas contra a empresa
interessada:
- no âmbito do IRPJ (cuja cópia do auto de infração havia sido juntada de forma
duplicada às fls. 04 a 21 do processo em papel), computando glosas de despesas financeiras nos
anos-calendário de 2003 e 2004, bem como multas isoladas sobre o não recolhimento de
estimativas referentes aos meses de agosto/2003, dezembro/2003, junho/2004 e dezembro/2004;
e
- no âmbito da CSLL (cuja cópia do auto de infração foi posteriormente juntada às
fls. 517 a 526 do processo em papel), computando glosas de despesas financeiras e falta de
adição de amortização de ágio nos anos-calendário de 2003 e 2004, bem como multas isoladas
sobre o não recolhimento de estimativas referentes aos meses de agosto/2003, dezembro/2003,
junho/2004 e dezembro/2004.
O acórdão embargado negou provimento ao recurso voluntário para manter as
infrações concernentes à glosa das despesas financeiras e à falta de adição de ágio (esta última se
referindo tão somente à CSLL em conformidade com o que foi autuado).
Pois bem.
No voto condutor da decisão embargada, o relator incluiu o seguinte trecho:
Da multa isolada pela falta de recolhimento da estimativa de IRPJ e CSLL
Com relação à aplicação da multa isolada, pelas diferenças apuradas a título de
estimativa, prevista no art. 44, § 1o, IV, da Lei n° 9.430, de 1996, verifica-se que, não
pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício, em conformidade
com a Súmula CARF no 105.
Quanto à decadência, por envolver penalidade isolada, face AO descumprimento à
legislação tributária, a hipótese trata de lançamento de ofício, e não de lançamento por
homologação.
Assim, o prazo decadencial para exigência do correspondente crédito tributário é aquele
regido pelo art. 173,1, do Código Tributário Nacional (CTN), aprovado pela Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966.
Fl. 990
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010761/2008-16

Nestes termos, ainda que se considere a data do fato gerador da estimativa mais antiga
(janeiro de 2002), não se vislumbra transcorrido o prazo decadencial, com a ciência do
lançamento em 13/12/2007.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
afastando-se a multa isolada por falta de pagamento de CSLL por estimativa.
Como se vê, consoante determinação da Súmula CARF no 105, o relator
corretamente asseverou que a multa isolada “não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de
ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL, apurado no ajuste anual, devendo subsistir a
multa de ofício”. Neste sentido, as multas isoladas que foram lançadas deveriam ser afastadas
tanto no âmbito do IRPJ quanto no âmbito da CSLL.
A contradição ocorreu quando, depois de discorrer sobre a questão da decadência,
o relator se pronunciou no sentido de afastar apenas a multa isolada da CSLL.
Para piorar, na parte dispositiva do acórdão embargado, constou que aquele
afastamento deveria incluir também o ano-calendário de 2005. Veja-se:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário quanto à glosa das despesas financeiras; por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso voluntário, quanto a indedutibilidade do ágio em
relação à CSLL. Vencidos os conselheiros: Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e
Gustavo Guimarães da Fonseca; e, por unanimidade, afastaram a multa isolada por
falta de pagamento de CSLL por estimativa (ano calendário 2003, 2004 e 2005).
(grifei)
Nada obstante, não houve lançamento de multa isolada atinente ao ano-calendário
de 2005. Os autos de infração (tanto o de IRPJ, às fls. 5 e 11 do processo em papel; quanto o de
CSLL, às fls. 520 e 526 do processo em papel) até indicam 31/01/2005 como data de referência
das multas aplicadas sobre o mês de dezembro/2004, porém, resta claro que tal data é meramente
indicativa do vencimento do pagamento das respectivas estimativas. Tanto assim que os
demonstrativos elaborados no Termo de Verificação Fiscal (fls. 33 e 34 do processo em papel)
não deixam dúvidas quanto ao fato de que os valores das multas isoladas aplicadas para o mês de
dezembro/2004 (R$ 490.817,48, para o IRPJ; e R$ 303.588,94, para a CSLL) serem idênticos
aos que foram lançados nos correspondentes autos de infração para a data de referência
31/01/2005.
Destarte, há que se corrigir o conteúdo decisório do acórdão embargado para fazer
constar que a turma afastou a totalidade das multas isoladas por falta de recolhimento de
estimativas que haviam sido lançadas (tanto no âmbito do IRPJ, quanto no âmbito da CSLL).
O novo dispositivo ficará, então, assim:
“Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário quanto à glosa das despesas financeiras; por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso voluntário, quanto a indedutibilidade do ágio em relação à
CSLL. Vencidos os conselheiros: Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa e Gustavo Guimarães da
Fonseca; e, por unanimidade, afastaram a multa isolada por falta de pagamento do IRPJ e da
CSLL por estimativa (anos calendário 2003 e 2004).”
Fl. 991
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.673 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10830.010761/2008-16

Diante do exposto, oriento meu voto no sentido de acolher os embargos opostos,
para reparar a contradição apontada, e, assim, retificar o conteúdo decisório anteriormente
proferido, alterando onde cabível as razões de decidir do Acórdão no 1302-002.334, de 15 de
agosto de 2017, com efeitos infringentes.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Marozzi Gregorio

Fl. 992
DF CARF MF
Documento nato-digital